Tribunal: TJSP
Processo: 0833337-16.2006.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. Embargos à execução de título extrajudicial lastreada em Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra de Estabelecimento Comercial com Reserva de Domínio. Competência da Subseção II de Direito Privado, consoante disposto art. 5o, II.3, da Resolução no 623/2013. Precedentes. Não incidência da regra do artigo 105 do Regimento Interno da Corte. Regra de competência

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. Embargos à execução de título extrajudicial lastreada em Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra de Estabelecimento Comercial com Reserva de Domínio. Competência da Subseção II de Direito Privado, consoante disposto art. 5o, II.3, da Resolução no 623/2013. Precedentes. Não incidência da regra do artigo 105 do Regimento Interno da Corte. Regra de competência por prevenção que não se sobrepõe à competência pela matéria. Jurisprudência. RECURSO NÃO CONHECIDO, DETERMINADA A REDISTRIBUIÇÃO.